Tribunal: TJES
Processo: 0031106-45.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031106-45.2019.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. CONSULTAS MÉDICAS EM CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA DE OMISSÃO OU INSUFICIÊNCIA DO SERVIÇO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo e remessa necessária em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação civil pública ajuizada contra o Estado do Espírito Santo. A pretensão ministerial visava compelir o ente estatal a adotar medidas administrativas no âmbito do SUS e da rede complementar para garantir o agendamento de consultas especializadas em cirurgia plástica reparadora, oncológica e infantil, diante da alegada existência de demanda reprimida, especialmente no Município de Vitória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a omissão estatal quanto à oferta de consultas em cirurgia plástica especializada; (ii) estabelecer se é cabível a imposição judicial de medidas administrativas amplas e genéricas para garantir o acesso à saúde, nos moldes propostos na inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O direito à saúde é assegurado constitucionalmente como direito social de aplicabilidade imediata, sendo dever comum dos entes federativos a garantia de acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde (CF, arts. 6º, 23, II e 196).

A atuação judicial para assegurar esse direito é excepcional e exige a demonstração de omissão, falha ou insuficiência concreta e robusta do serviço público, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes e interferência indevida no mérito administrativo.

No caso, os elementos constantes nos autos não demonstram de forma inequívoca a alegada insuficiência da oferta de consultas em cirurgia plástica, tampouco a omissão estatal, especialmente porque a investigação se restringiu ao Município de Vitória e desconsiderou ações estaduais posteriores, como mutirões de cirurgias eletivas realizados após a pandemia.

A determinação judicial de adoção de "todas as medidas administrativas que se fizerem necessárias" revela-se genérica, excessivamente ampla e dissociada da diretriz fixada pelo STF no Tema 698 da repercussão geral, que orienta o uso de medidas estruturais com definição de resultados a serem alcançados, mediante diálogo institucional.

A inexistência de urgência ou risco concreto à saúde dos pacientes relacionados, aliada à ausência de comprovação de inércia estatal, inviabiliza a imposição judicial das obrigações pretendidas pelo Ministério Público.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença mantida em remessa necessária.

Tese de julgamento
:

A intervenção judicial para garantir o direito à saúde pressupõe a demonstração robusta e inequívoca de omissão ou insuficiência do serviço público de saúde.

A imposição judicial de medidas administrativas amplas e genéricas viola o princípio da separação dos poderes, devendo ser substituída por soluções estruturais orientadas a resultados, conforme o Tema 698 do STF.

A existência de demanda reprimida, por si só, não justifica a imposição de obrigações ao ente estatal sem comprovação concreta de negligência administrativa.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 6º, 23, II, 37, caput, e 196; CPC, art. 487, I; Lei 8.080/1990, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 855178, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, Tema 698, j. 26.02.2020; TJES, AI nº 024189000813, Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 26.02.2019; TJES, AI nº 024189004237, Rel. Des. Janete Vargas Simões, j. 18.09.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, negar provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E
APELAÇÃO CÍVEL

Nº 0031106-45.2019.8.08.0024

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de remessa necessária e recurso de apelação cível interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Saúde e Meio Ambiente de Vitória, nos autos da ação civil pública ajuizada em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões de fls. 99/105, sustenta o recorrente, em síntese, que o Inquérito Civil MP nº 2018.0013.4408-52 atestou que a oferta de consultas de cirurgia plástica reparadora geral, oncológica e infantil é inferior à demanda, comprometendo o tratamento dos pacientes que dela necessitam.

Defende, ainda, que a saúde pública, além de ser direito fundamental constitucional de aplicabilidade imediata, é serviço essencial à população, de forma que o acesso à consulta, exames e procedimentos merece especial atenção do setor.

Pontua que diante da descentralização político-administrativa do Sistema Único de Saúde (SUS), compete ao ente estatal estadual a execução dos serviços e ações de saúde, dentre eles a disponibilização de cirurgia plástica para atender os pacientes do Município de Vitória e de todo o Estado.

Informa que apresentou vasta lista de pacientes aguardando a realização do procedimento, limitando-se o apelado a negar sua omissão, mas sem apresentar lista atualizada ou provas dos fatos alegados.

Pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com a reforma da sentença e procedência dos pedidos iniciais.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do
recurso, assim como a remessa necessária
.

A presente ação civil pública foi ajuizada em razão da apuração de demanda reprimida para agendamento de consultas de cirurgia plástica reparadora geral, infantil e oncológicas em todo o Estado do Espírito Santo.

Na origem, narrou o
Parquet
que no Inquérito Civil MPES nº 2018.0013.4408-52 apurou existir, somente no Município de Vitória, uma lista de espera de 238 (duzentos e trinta e oito) pacientes aguardando agendamento na Central de Regulação Estadual da Secretaria de Saúde (SESA), para consulta com cirurgião plástico especializado.

Aduziu que a SESA vem ofertando somente 24 (vinte e quatro) vagas mensais para consulta da referida especialidade no Município de Vitória, não sendo suficiente para atender a demanda de pacientes que dela necessitam.

Argumentou que a Constituição Federal assegura em seu art. 6º o direito social à saúde, de forma que as normas de direitos e garantias fundamentais constitucionais têm aplicação imediata.

Nesse sentido, destaca que, apesar da direção do SUS ser única, sua descentralização político-administrativa vem sendo exercida de forma a operacionalizar sua execução, competindo ao ente estatal a gestão das consultas especializadas em cirurgia plástica de média/alta complexidade.

Postulou, então, que o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, no prazo de 30 (trinta) dias, adotasse as medidas administrativas necessárias no SUS e na rede complementar para o agendamento de consulta especializada em cirurgia plástica para os pacientes relacionados na Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória, bem como, no prazo de 60 (sessenta) dias, adotasse medidas para atender todos os pacientes do Estado do Espírito Santo.

Em contestação (fls. 10/22) o recorrido alegou, preliminarmente, a inépcia da inicial, dada a generalidade do pedido.

No mérito, sustentou a invasão do
Parquet
na esfera de competência do Poder Executivo, repercutindo na gestão orçamentária, de mão de obra e contratação pública.

Pontuou, ainda, que o controle da atividade administrativa, a ser realizado pelo Poder Judiciário, deve se ater ao exame de legalidade e legitimidade, não podendo interferir no mérito daquela.

E mais: a pretensão autoral privilegia os munícipes de Vitória em detrimento dos outros Municípios capixabas que possuem maior necessidade de investimentos na área de saúde.

Por fim, afirmou não haver omissão estatal na disponibilização de consultas pela rede pública de saúde, além do prazo exíguo indicado pelo órgão ministerial para cumprimento da medida.

Pois bem.
Colhe-se da sentença
:

In casu
, a questão controvertida cinge em aferir se há necessidade de comando judicial para que o Estado do Espírito Santo promova as medidas administrativas descritas na inicial, quanto ao procedimento médico pretendido (cirurgia plástica).

Pois bem.

Sabe-se que é imposição constitucional ser a saúde um direito de todos e dever do Estado promovê-la, sendo assegurado o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde (artigo 196 da CF).

Assim, compete ao Poder Público, independentemente da esfera institucional a que pertença, a responsabilidade de cuidar do sistema de saúde posto à disposição da população, o que permite ao cidadão direcionar a busca por seus direitos a qualquer dos entes públicos. Dessa forma, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios detêm competência comum, em matéria administrativa, para cuidar da saúde e assistência pública, consoante dispõe o art. 23, inciso II, da Constituição Federal, assim, inexiste a pretendida ordem na busca dos serviços.

E, no que tange ao funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS, vale destacar que há responsabilidade solidária dos entes federativos, detendo, todos, legitimidade passiva para figurar no polo passivo de ações que versem sobre os serviços e ações de saúde. O ente federativo tem o dever de fornecer os meios indispensáveis à promoção da saúde, direito social assegurado pela Constituição Federal, não se podendo isentar da obrigação que lhe cabe.

A fundamentalidade do direito à saúde faz com que sua garantia seja a expressão de resguardo da própria vida, maior bem de todos, do qual a generalidade dos demais direitos se há de extrair o sentido.

Nesse termos, ressalto que não há dúvida quanto ao dever de que têm os gestores públicos em geri-lo e adimpli-lo o direito social em análise. Todavia, há que se tecer breves linhas acerca das limitações da prestação jurisdicional, notadamente quando envolve a possibilidade de invasão do mérito administrativo e também influencie na gestão financeira do ente público, limitações estas consubstanciadas no já conhecido sistema de freios e contrapesos.

Assim, em que pese o requerente objetivar a efetivação dos interesse públicos primários do Estado, quais sejam, aqueles que satisfazem as necessidades do povo, tais como saúde, educação, segurança etc... aqui se faz necessária a comprovação da falha e/ou insuficiência do serviço público pretendido, do contrário estaria o Judiciário invadindo o mérito administrativo, em violação ao Princípio da Separação dos Poderes.

Desse modo, no caso em exame, nos termos do artigo 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, cabe ao Poder Judiciário reparar lesão ou ameaça a direito, apenas quando comprovada a omissão, falha e/ou insuficiência do serviço público que compete ao ente público cumprir.

Desse modo, compulsando todo caderno processual, não encontro elementos de prova robustos a indicar a alegada insuficiência do serviço ou até mesmo a omissão estatal no que diz respeito ao bem da vida reivindicado nesta ação.

Nota-se inicialmente que no procedimento investigativo apensado a esta demanda, foi apurada apenas a situação do Município de Vitória, sendo que em seguida o autor requer as medidas administrativas descritas na inicial no âmbito Estadual.

Ademais, às fls. 30-33, do procedimento em apenso, consta lista de 234 atendimentos ofertados aos munícipes de Vitória, no ano de 2018.

Já na petição de fls. 55-63 destes autos, verifico que o Estado requerido após o período inicial do surto da pandemia - COVID-19, vem realizando mutirão de cirurgias eletivas, ofertando mais de 50 mil cirurgias em todo o Estado.

Destaco ainda, que o reclamante que ensejou o procedimento investigativo ministerial em anexo, o Sr. Marcos Machado Rebuli não possui solicitação pendente no sistema de regulação ambulatorial, conforme se vê do documento acostado, às fls. 82, do procedimento anexado a esta demanda.

Dessa forma, a partir dos elementos dos autos, não se verifica indene de dúvidas a demonstração da falha do serviço, razão pela qual, não vislumbro subsídio a acolher a pretensão autoral.

A propósito, outro não é o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo. Vejamos:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. ATENDIMENTO MÉDICO. ESPECIALIDADE CIRURGIA GERAL. FALHA NO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

1) A saúde é direito de todos e dever do Estado, devendo ser garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença e o acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação (artigo 196 da CF).

2) É dever comum dos entes federativos cuidar da saúde e da assistência pública, consoante disposto no art. 6º, no inciso II do art. 23 e no art. 196 da Carta Magna.

3) Embora o recorrente alegue que a Secretaria de Estado de Saúde, não oferece condições mínimas ao exercício do direito constitucional de acesso à saúde, em relação aos munícipes que buscam por atendimento da especialidade cirurgia geral, não existem elementos de prova robustos a indicar a alegada insuficiência do serviço.

4) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, negar provimento ao recurso.” Vitória, 26 de fevereiro de 2019. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DESEMBARGADOR RELATOR. TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189000813, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 26/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/03/2019).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SAÚDE. CONSULTAS MÉDICAS. GERIATRIA. DEMANDA REPRIMIDA. OMISSÃO ESTATAL. NÃO DEMONSTRADA. INTERVENÇÃO JUDICIAL NÃO JUSTIFICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A saúde pública é direito fundamental e dever do Poder Público, devendo o Estado prover tal direito na sua integralidade, de forma a tornar efetivo os dispositivos legais regulamentadores, conforme jurisprudência consolidada do STJ (AgInt no REsp 1665760/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 24/10/2017, DJe 31/10/2017, STJ).

2. Ainda que admitida a intervenção do Poder Judiciário na Administração Pública para consecução de determinada política pública, a medida só é possível quando demonstrada a negligência administrativa e que a omissão do Poder Público esteja causando graves problemas na vida e saúde dos cidadãos . (TJ-MG AC: 10223150063418001 MG, Relator: Gilson Soares Lemes, Data de Julgamento: 28/09/2017, Câmaras Cíveis / 8º Câmara Cível, Data de Publicação: 09/10/2017).

3. O agravo de instrumento é recurso com evidente limitação de cognição e de dilação probatória, competindo às partes a apresentação imediata dos elementos de prova e convicção do juízo.

4. Não se demonstra nos autos claramente a urgência para fundamentar a intervenção do Poder Judiciário. Igualmente, não há a demonstração, nesta oportunidade, da omissão do Estado em fornecer o atendimento solicitado. Como registrado pelo juízo de origem, da relação entre a demanda reprimida e a oferta mensal de atendimentos oferecidas pelo Estado, o munícipe sujeita-se a período médio de 3 (três) meses para a consulta o que, a princípio, não de mostra desarrazoado, porquanto não foi comprovada nenhuma situação de urgência e emergência concreta.

5 . Recurso conhecido e improvido.” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189004237, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 18/09/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018).

Ante o exposto, sem mais delongas, por concluir que inexiste nos autos provas quanto as alegadas falhas ou omissões do ente federado requerido, quanto ao serviço médico pretendido, é que REJEITO o pedido autoral. Dito isso, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Com efeito, o direito à saúde encontra-se consubstanciado na Constituição da República, em seu art. 196, segundo o qual “
a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação”
.

Seguindo essa mesma orientação, a Lei 8.080 de 1990, que dispõe sobre as condições para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, prevê:

Art. 2º A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.

§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação.

Como se verifica, o
p
arque
t
pretende que o Estado do Espírito Santo promova medidas administrativas de modo a cessar a alegada violação ao direito à saúde da população, garantindo-lhe o acesso à consulta médica na modalidade cirurgia plástica reparadora.

Dito isso, é certo que a adoção das políticas voltadas para a saúde encontra-se na esfera de competência do Poder Executivo e, ainda, dentro do orçamento aprovado pelo Legislativo.

Não obstante a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionais, ocasionadas pela omissão do Estado, poder determinar que a administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais,
não vislumbro aqui a caracterização de tal hipótese
.

Digo isso, pois, como consignado no próprio
decisum
recorrido, “
compulsando todo caderno processual, não encontro elementos de prova robustos a indicar a alegada insuficiência do serviço ou até mesmo a omissão estatal no que diz respeito ao bem da vida reivindicado nesta ação
”.

Embora o Ministério Público alegue que o Estado falhe em realizar os agendamentos das consultas de cirurgia plástica, havendo grande lista de espera na Central de Regulação do Município de Vitória e demais, fato é que os pedidos autorais foram assim delimitados: (i) que o Estado do Espírito Santo, por meio de sua Secretaria de Estado da Saúde, adote, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, todas as medidas administrativas que se fizerem necessárias na rede SUS e na complementar para o agendamento da consulta especializada em cirurgia plástica para os pacientes relacionados pela Central de Regulação da Secretaria Municipal de Saúde de Vitória; (ii) que o Estado do Espírito Santo, por meio de sua Secretaria de Estado da Saúde, adote, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, todas as medidas administrativas que se fizerem necessárias para disponibilizar a consulta especializada em cirurgia plástica pelo SUS no âmbito de todo o Estado do ES em quantidade suficiente para atender todos os pacientes que dela estão necessitando e que vierem a necessitar, comunicando a todas as Secretarias Municipais de Saúde.

No ponto, em julgado de observância obrigatória (Tema 698), o Supremo Tribunal Federal ratificou que
“
a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar à Administração Pública que apresente um plano e/ou os meios adequados para alcançar o resultado“
.

Naquele
leading case,
pleiteava-se a contratação de pessoal, correção dos procedimentos e saneamento de irregularidades em hospital municipal, com fixação de prazo e multa pelo descumprimento, tendo o voto condutor destacado que “
a atuação casuística do Poder Judiciário atende às necessidades imediatas do jurisdicionado,
mas, globalmente, pode interferir nas possibilidades estatais no que toca à promoção da saúde pública
”.

E prosseguiu o Senhor Ministro Luís Roberto Barroso: “
o órgão julgador deve privilegiar medidas estruturais de resolução do conflito. Para atingir o “estado de coisas ideal” – o resultado a ser alcançado –,
o Judiciário deverá identificar o problema estrutural. Caberá à Administração Pública apresentar um plano adequado que estabeleça o programa ou projeto de reestruturação a ser seguido, com o respectivo cronograma
. A avaliação e fiscalização das providências a serem adotadas podem ser realizadas diretamente pelo Judiciário ou por órgão delegado. Deve-se prestigiar a resolução consensual da demanda e o diálogo institucional com as autoridades públicas responsáveis”.

Assim, tenho por incabível a pretensão de determinação ao requerido de
"
todas as medidas administrativas que se fizerem necessárias na rede SUS e na complementar para o agendamento da consulta especializada em cirurgia plástica
"
, seja em relação aos munícipes da capital, seja no que diz respeito à população das demais municipalidades deste Estado, porquanto, independente da finitude dos recursos públicos e as limitações administrativas de contratação de pessoal, de leitos, dentre outros, mormente em prazos tão exíguos, revela-se aquela genérica, dissociada do aludido tema de repercussão geral e de exiquibilidade ampla, aberta, indefinida.

Limitado, pois, aos pleitos deduzidos na petição inicial, vislumbro-os também improcedentes, nos termos da fundamentação aqui deduzida e pelos demais elementos de convicção delineados pelo julgador monocrático.

De conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

Em sede de remessa necessária, mantenho a sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)